Tribunal: TJDFT
Processo: 0000350-13.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES PENAIS IDÊNTICAS. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Tramitando duas ações penais sobre os mesmos fatos, de rigor o reconhecimento da litispendência, nos termos do artigo 95, inciso III, e artigo 110, "caput", ambos do Código de Processo Penal.
2. Preliminar acolhida para determinar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal.